Tribunal: TJDFT
Processo: 0737926-31.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CASO CONCRETO. PENHORA. COTA DA VERBA DE NATUREZA SALARIAL. IMPOSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DA DIGNIDADE. OBSERVÂNCIA.
1.A análise do risco de insubsistência de devedor quando a penhora recair sobre parte de seus rendimentos deve se dar conforme as particularidades do caso concreto.
2. Verificando se tratar de verbas com natureza salarial e não demonstrada a preservação de percentual capaz de manter a dignidade do devedor e de sua família, deve prevalecer a regra da impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC. Precedentes.
3. No caso, mostra-se inadmissível a penhora de cota da remuneração da parte devedora/agravante quando resta comprovado que aufere rendimentos mensais inferiores ao teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal, nos termos da Resolução n.o 271/2023, que considera hipossuficiente aquele que percebe renda familiar bruta mensal de até 5 salários mínimos, e à Pesquisa Nacional de Cesta Básica de Alimentos do DIEESE (Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos Econômicos), que estabelece um comparativo entre o salário mínimo nominal e o salário mínimo necessário.
4. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e provido.